Tribunal: STF
Processo: RE 258642
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Improcedência. Contribuição
para o Plano de Seguridade Social. MP 560/94 e suas reedições.
Medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional no prazo de
30 dias, mas reeditada, mantém sua eficácia(Precedentes:RE 242905,
Moreira Alves, DJ 1.10.99 e RE 273076, Galvão, DJ 2.02.2001).
Ausência de prequestionamento da alegação de inconstitucionalidade
da previsão de alíquotas progressivas de contribuição pela MP
560/94.